Tribunal: STF
Processo: MS 37143
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
UNIÃO – INGRESSO – DEFERIMENTO – AGRAVO – EFICÁCIA SUSPENSIVA – INDEFERIMENTO. 
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Maria das Graças Oliva Boness, juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, insurge-se contra pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça por meio do qual referendada decisão do Relator, conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, que implicou a prorrogação do prazo do processo administrativo disciplinar de nº 0008118-28.2019.2.00.0000 e manteve o afastamento cautelar determinado na instauração. Buscou, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato. No mérito, pretende a anulação. 
    Vossa Excelência implementou, em 26 de maio de 2020, liminar para viabilizar o retorno da impetrante ao cargo no Tribunal Regional do Trabalho.
    A União, requerendo ingresso no mandado de segurança, interpôs agravo interno, com pedido de efeito suspensivo. Destaca a legalidade do referendo posterior. Realça fundamentada a manutenção da medida acauteladora. Cita precedentes do Supremo nos quais assentada a legitimidade do afastamento. Diz atendidos os requisitos dos artigos 14, § 9º, e 15 da Resolução CNJ nº 135/2011. Sublinha o perigo inverso na demora, asseverando maculada a imagem do Poder Judiciário em função do retorno às atividades jurisdicionais, nada obstante a gravidade das acusações. Articula com a revogação do afastamento dos demais magistrados, resultando no retorno, à Quinta Turma do Regional do Trabalho, de três Juízes, a formarem maioria nas deliberações. Evocando o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, restabelecendo-se a eficácia do acórdão mediante o qual afastada a impetrante. Busca a reconsideração e, sucessivamente, a reforma do ato recorrido.
    2. Defiro o ingresso da União.
    A alegação referente à legalidade da prorrogação, por meio de decisão individual, do afastamento cautelar da magistrada, submetida, mais de dois meses depois, a referendo do Plenário do Órgão de controle, foi examinada e rechaçada no pronunciamento que implicou o deferimento da liminar. Conforme fiz ver:
    […]
    O processo disciplinar foi deflagrado, contra a impetrante e outros Juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, por meio da Portaria nº 7, de 9 de outubro de 2019, editada em cumprimento a pronunciamento do Plenário do Conselho. 
    O prazo de 140 dias findou em 26 de fevereiro de 2020. A prorrogação pressupõe deliberação colegiada, implicando a sequência do procedimento, sem manifestação do Órgão competente, transgressão ao devido processo legal – artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. 
    […]
    O crivo do Plenário, ocorrido em 30 de abril de 2020, mais de dois meses após a decisão do Relator, não tem o condão de convalidar o vício decorrente da prorrogação do prazo do afastamento cautelar mediante ato individual.
    [...]
    Descabe proceder de cambulhada, violando o devido processo legal, sob a alegação de proteger a credibilidade do Poder Judiciário. 
    O articulado em relação ao perigo de dano, no que ato do Relator do procedimento administrativo estendeu aos Juízes do Regional os efeitos da medida de urgência, determinando o retorno às funções, não infirma, mas ratifica a óptica adotada quando do implemento da tutela provisória.
    Argumento consequencialista não têm o condão de suplantar a transgressão à Lei Maior. Os meios justificam o fim, não o fim os meios. Dias melhores pressupõem a observância irrestrita à ordem jurídico-normativa, especialmente a constitucional.
    3. Ausente fundamento relevante, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator